Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-87.2021.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001476-87.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA MAGNA FEITOSA DOS SANTOS - CPF: 001.324.391-82 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MARIA MAGNA FEITOSA DOS SANTOS - CPF: 001.324.391-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA À REQUERENTE E ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS -
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELO CLIENTE – FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA REQUERENTE – NÃO DEMONSTRADO -
INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.
Embora o requerido, ora primeiro apelante, defenda que a requerente, ora apelada, não faça jus à gratuidade da justiça que lhe foi deferida pelo Juízo singular, tal tese não passa de mera alegação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

2.
Para que fosse revogada a gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelada, competia ao requerido, ora primeiro apelante, comprovar a suficiência de recursos da requerente, ora apelada, o que, como, dito em linhas acima, não comprovou.

3.
A legitimidade passiva do banco requerido decorre da discussão, aqui travada, ser oriunda de um suposto golpe sofrido pela requerente, ora apelada, que é sua cliente.

4.
Como cediço, em matéria de responsabilidade civil das instituições financeiras, aplica-se a teoria do risco profissional. Ou seja, ao instituir a automação na prestação dos seus serviços, a instituição financeira, deve se aparelhar de forma a se proteger, bem como a seus clientes, de eventuais golpes.

5.
Em casos como a hipótese dos autos, competia ao banco requerido, ora primeiro apelante, ter demonstrado que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que, não fez.

6.
Não fosse suficiente, o simples fato de que, nos terminais dos caixas eletrônicos, são disponibilizadas informações aos clientes para que não fotografe ou compartilhe o QR CODE com terceiros, por si só, não exime a responsabilidade do requerido, ora primeiro apelante, se, por outro lado, não lança mão de providências internas para contenção de golpes com a utilização dessas inovações tecnológicas.

7.
Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora primeiro apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

8.
A

situação que vivenciou a requerente, ora segunda apelante, por si só, não é capaz de gerar qualquer abalo à sua honra subjetiva, tratando-se, na verdade, de mero dissabor do cotidiano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível e Adesivo, o primeiro interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e o segundo por
MARIA MAGNA FEITOSA DOS SANTOS
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1001476-87.2021.8.11.0018, ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

i) declarar inexistente o débito da requerente para com a parte requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide, com a consequente extinção do contrato de empréstimo final 825 e devolução ao banco requerido do valor depositado em juízo;

ii) determinar cancelamento de lançamentos de pagamentos de boletos na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, constante na fatura do cartão de crédito da requerente;

iii) condenar o banco requerido restituir à parte requerente, de forma simples, todos os valores que já foram indevidamente descontados; e

iv) condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 149992585 – págs. 1 a 28), o requerido BANCO DO BRASIL S.A., ora primeiro apelante, preliminarmente, impugna a gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelada.

Ainda, aponta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e que há falta do interesse de agir da requerente, ora apelada, uma vez que o banco requerido, ora apelante, não praticou qualquer irregularidade.

No mérito, narra que a requerente, ora apelada, ajuizou a presente demanda em razão de ter sido vítima de fraude praticada por terceiros em sua conta bancária, na qual resultou na tomada de um empréstimo pessoal no valor de R$ 15.433,00 (quinze mil quatrocentos e trinta e três reais) e de um saque na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diz que a contratação do empréstimo pessoal ocorreu através de aplicativo para celular da instituição bancária em um telefone cadastrado pela própria requerente, ora apelada, através de terminal de autoatendimento.

Menciona que a fraude somente foi realizada em razão da requerente, ora apelada, ter sido induzida a liberar celular espúrio, pois ela mesma capturou a imagem do QR Code no terminal de autoatendimento e encaminhou ao fraudador.

Narrados estes fatos, sustenta que, por não ter participado no ocorrido, não deve ser responsabilizado pela excessiva ingenuidade alheia.

Afirma que não houve falha na prestação dos seus serviços, devendo a culpa ser imputada exclusivamente à requerente, ora apelada, ou ao terceiro que praticou a fraude.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 149992593 – págs. 1 a 8).

Já a requerente MARIA MAGNA FEITOSA DOS SANTOS, ora segunda apelante, em suas razões recursais (id. 149992594 – págs. 1 a 8), aduz que, como seu nome está negativado pelo banco requerido, ora apelado, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 149992599 – págs. 1 a 6)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA, PELO JUÍZO SINGULAR, À REQUERENTE).

Eminentes pares:

O requerido BANCO DO BRASIL S.A., ora primeiro apelante, impugna a gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelada.

Não assiste razão ao requerido, ora primeiro apelante.

Isso porque, embora defenda que a requerente, ora apelada, não faça jus à gratuidade da justiça que lhe foi deferida pelo Juízo singular, tal tese não passa de mera alegação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

Noutras palavras, para que fosse revogada a gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelada, competia ao requerido, ora primeiro apelante, comprovar a suficiência de recursos da requerente, ora apelada, o que, como, dito em linhas acima, não comprovou.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE REVISÃO DE ANISTIA DE MILITAR. CABO DA AERONÁUTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ENUNCIADO APROVADO PELO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA DA VIÚVA DO ANISTIADO. VÍCIO DE FORMA. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO DO FALECIDO MILITAR.

1. A miserabilidade não é condição legal exigida para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bastando a insuficiência de recursos, consoante previsto no art. 98 do CPC.

2.
A lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º).
Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade.

3. Caso concreto em que se discute a validade de ato administrativo ministerial que determinou a anulação de anterior portaria, por meio da qual se havia declarado, postumamente, a condição de anistiado político do marido da ora impetrante, ex-cabo da Aeronáutica.

4. Ao apreciar o Tema 839, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal aprovou o seguinte enunciado: "No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas".

5. Como explica CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, "Nos procedimentos administrativos, os atos previstos como anteriores são condições indispensáveis à produção dos subsequentes, de tal modo que estes últimos não podem validamente ser expedidos sem antes completar-se a fase precedente. Além disto, o vício jurídico de um ato anterior contamina o posterior, na medida em que haja entre ambos um relacionamento lógico incindível" (Curso de direito administrativo. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 453).

6. Na espécie, a notificação endereçada à viúva impetrante não especificou, como de lei (art. 26, § 1º, VI, da Lei n. 9.784/99), os fatos e fundamentos de que deveria se defender, ante a anunciada possibilidade de perda do estatuto de anistiado político, daí resultando inequívoco vício de forma.

7. Em indissociável desdobramento, restou também comprometida a amplitude do exercício do contraditório e da ampla defesa pela autora (art. 5º, LV, da CF), notadamente porque o alto grau de generalidade e de abstração de sua notificação lhe subtraiu, pelo desconhecimento dos fatos e fundamentos ensejadores do procedimento revisional, o acesso às ferramentas de defesa constitucionalmente postas à sua disposição. Assiste-lhe razão, pois, quando diz ter sido chamada a fazer uma defesa "às cegas". Não poderia ter se defendido eficazmente do oculto, do encoberto, do que não se deu a conhecer.

8. A tal propósito, conforme ensinamento de THIAGO MARRARA, "O contraditório é a premissa da defesa, daí porque andam inexoravelmente juntos. Não há reação ao desconhecido; não há, pois, defesa possível sem conhecimento do objeto processual, suas causas, elementos probatórios nem dos motivos a sustentar as decisões liminares ou finais. O contraditório enseja a divulgação, ativa ou a pedido, dos elementos que estimulam, inspiram e motivam as decisões, garantindo-se aos sujeitos por ela potencialmente afetados a faculdade de reações formais. Essa divulgação há de ser garantida, em situação extrema, mesmo em prejuízo do sigilo ou da restrição de acesso a informações sensíveis. Não por outra razão, a Lei de Acesso à Informação adequadamente prescreve que: 'não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais' (art. 21, caput)." (Princípios do Processo Administrativo. In Processo administrativo brasileiro - estudos em homenagem aos 20 anos da lei federal de processo administrativo.

Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 89-90).

9. O entendimento, por parte da Administração, da desnecessidade ou impertinência das provas requeridas em processo administrativo, ou do ânimo protelatório de quem as requer, embora possível, reclama a adequada motivação, mediante exposição clara, explícita e congruente, das razões de fato e de direito que justificam tal recusa. Inteligência do disposto no art. 50, inciso I e § 1º, da Lei n. 9.784/1999.

10. Ordem concedida, com o pleno e imediato restabelecimento do estatuto de anistiado político post mortem do marido da ora impetrante.

(MS n. 26.694/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 4/6/2021.)” (grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III.
(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO, ORA PRIMEIRO APELANTE).

Eminentes pares:

O requerido BANCO DO BRASIL S.A., ora primeiro apelante, aponta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Nenhuma razão assiste ao requerido, ora primeiro

apelante.

Isso porque e sem maiores delongas, como já consignado pelo Juiz sentenciante, sua legitimidade passiva decorre da discussão aqui travada ser oriunda de um suposto golpe sofrido pela requerente, ora apelada, que é sua cliente.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva;

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, consigno que, como a preliminar de falta de interesse de agir da requerente, ora apelada, se confunde com o mérito, com ele será analisada.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1001476-87.2021.8.11.0018, ajuizada por MARIA MAGNA FEITOSA DOS SANTOS em face do BANCO DO BRASIL S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido BANCO DO BRASIL S.A., ora primeiro apelante, sustenta que, por não ter participado no ocorrido, não deve ser responsabilizado pela excessiva ingenuidade alheia.

Afirma que não houve falha na prestação dos seus serviços, devendo a culpa ser imputada exclusivamente à requerente, ora apelada, ou ao terceiro que praticou a fraude.

Não assiste razão ao requerido, ora primeiro apelante.

Como cediço, em matéria de responsabilidade civil das instituições financeiras, aplica-se a teoria do risco profissional.

Ou seja, ao instituir a automação na prestação dos seus serviços, as instituições financeiras, devem se aparelhar de forma a se proteger, bem como a seus clientes, de eventuais golpes.

Dito isso, em casos como a hipótese dos autos, competia ao banco requerido, ora primeiro apelante, ter demonstrado que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que, não fez.

A propósito, acerca da matéria, vejamos o que dispõe a Súmula de n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Não fosse suficiente, o simples fato de que, nos terminais dos caixas eletrônicos, são disponibilizadas informações aos clientes para que não fotografe ou compartilhe o QR CODE com terceiros, por si só, não exime a responsabilidade do requerido, ora primeiro apelante, se, por outro lado, não lança mão de providências internas para contenção de golpes com a utilização dessas inovações tecnológicas.

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL COMBINADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIGAÇÃO DE FRAUDADOR QUE SE FAZ PASSAR POR FUNCIONÁRIO DO BANCO EXIGINDO ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO INSTALADO NO CELULAR - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS - FRAUDE - QR CODE - AUTOR QUE NÃO PODE PRODUZIR PROVAS DE FATO NEGATIVO - DANO MATERIAL COMPROVADO - OPERAÇÕES REALIZADAS QUE ENCONTRAVAM-SE FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em conformidade com o teor da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O procedimento de atualização do aplicativo da instituição foi realizado em sítio eletrônico e utilizando todo o sistema operacional da instituição financeira, o que sem dúvida foi crucial para conferir autenticidade a essa operação.

4. Observa-se, no caso, fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, incapaz de neutralizar golpes, pois o fraudador se utilizou do próprio sistema operacional da instituição financeira para arquitetar e praticar a fraude.

5. Sentença reformada.

6. Recurso provido.

(N.U 1006130-94.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)”

Desse modo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora primeiro apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora primeiro apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Por sua vez, não assiste razão à requerente, ora segunda apelante, para que o requerido, ora apelado, seja condenado ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Isso porque, a situação que vivenciou, por si só, não é capaz de gerar qualquer abalo à sua honra subjetiva, tratando-se, na verdade, de mero dissabor do cotidiano.

Acerca do decidido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - PAGAMENTO BANCÁRIO FRAUDULENTO – MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO AFASTADA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da movimentação bancária de valor expressivo, que não condiz com o perfil do cliente.

Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

Embora a situação enfrentada possa acarretar desconforto ao consumidor, tal circunstância não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não configura lesão à honra ou violação à dignidade humana.

(N.U 1004235-52.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)” (grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que tanto o requerido, ora primeiro apelante, quanto a requerente, ora segunda apelante, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher as súplicas recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023